Tribunal: TJDFT
Processo: 0006245-47.2017.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO EM RÉPLICA À CONTESTAÇÃO. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. PROVA DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDIMENSIONAMENTO. EFEITO DA APELAÇÃO.
1. Oportunizada à parte contrária manifestação a respeito de documento juntado no curso da demanda, não experimentando, portanto, qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa, não subsiste a alegação de cerceamento de defesa.
2. A impossibilidade de arcar com a prestação de alimentos definitivamente fixados em sentença depende da comprovação por parte do devedor. No caso, a parte não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à incapacidade de satisfazer o percentual estipulado pelo Juízo de origem.
3. O redimensionamento dos ônus da sucumbência é consectário do efeito translativo da apelação, o qual permite a apreciação das questões acessórias, sem caracterizar reformatio in pejus.
4. Apelação conhecida e provida em parte.